Tribunal: CARF
Processo: 11080.739860/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.739860/2019-29
ACÓRDÃO
3201-011.949 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2014
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da alínea b do
inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.

MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.947, de 24 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.739856/2019-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.949 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739860/2019-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Sales Campos Vale,
Marcelo Enk de Aguiar, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Notificação de Lançamento visando à
cobrança de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os débitos vinculados à DCOMPs
não homologadas, prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A compensação objetivava a quitação de débitos próprios da Recorrente mediante
aproveitamento de crédito de saldo credor de COFINS não cumulativo Mercado interno, discutida
em processo administrativo.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
a qual foi julgada improcedente em decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho,
em síntese, requer em sede de preliminar, o imediato cancelamento da penalidade aplicada, na
medida em que ainda não encerrado o procedimento administrativo que não homologou o pedido
de compensação, haja vista a interposição de Recurso Voluntário em face do v. acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade lá apresentada.
No mérito, requer o provimento integral do presente Recurso Voluntário,
reformando-se o v. acórdão atacado, para fins de cancelar a penalidade aplicada, eis que
manifestamente inconstitucional/ilegal
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.949 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739860/2019-29
3
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da
aplicabilidade do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o
10935901184201443 em trâmite na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção deste Conselho, o resultado do julgamento do processo principal
influenciaria diretamente no processo ora analisado caso não fosse
declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796939 sob a sistemática da Repercussão Geral -
julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância
obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do
pagamento da multa isolada por mera negativa de homologação de
compensação tributária nos termos do decidido no Recurso Extraordinário
796939.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.949 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739860/2019-29
4

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original